Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-76.2022.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000316-76.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VALDINEI DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SESSÃO PLENÁRIA. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
O Recorrente interpôs o presente Recurso pugnando
pela

impronúncia do Réu, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

2-
Cabe salientar que a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido tão somente o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3-Ao exame dos autos, verifico que
a
materialidade dos fatos resta demonstrada conforme se depreende da Certidão de Óbito à fl. 105 do id. 50679836, do Laudo de Exame de Necropsia de fl. 54/56 do id. 50678158 e do Laudo de Exame Pericial no local de execução do crime às fl. 74/85 do id. 50678158. No tocante à autoria, também restam evidenciados
indícios suficientes
, como se verifica por meio
d
os depoimentos colhidos
na fase inquisitiva
bem como na fase judicial.

4-
Impende destacar, que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

5-
Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do
in dubio pro societate
de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe.

7-
Ressalte-se que, nesta fase processual, evita-se juízo valorativo e aprofundado sobre o mérito da questão, eis que o juiz natural da causa será o corpo de jurados, que escolherá a versão sobre os fatos que lhe parecer mais verossímil.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
8000316-76.2022.8.05.0231
,
em que figura como recorrente
VALDINEI DOS SANTOS DIAS

e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.